Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DEFERIDA – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E SUBCREDENCIAMENTO PARA ACEITAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – BLOQUEIO JUDICIAL DAS ATIVIDADES DA SUBCREDENCIADORA PELO JUÍZO CRIMINAL – RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VALORES NÃO REPASSADOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PRESENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018624-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), AUTO POSTO CANINDE LTDA - CNPJ: 07.799.460/0001-70 (AGRAVADO), ADIQ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVANTE), I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.355.611/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK BEZERRA BURNETT - CPF: 223.283.728-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
DEFERIDA
–
CONTRATO DE
CREDENCIAMENTO E SUBCREDENCIAMENTO PARA ACE
ITAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – BLOQUEIO JUDICIAL DAS ATIVIDADES DA SUBCREDENCIADORA
PEL
O JUÍZO CRIMINAL

–

RESPONSABILI
D
ADE DA CREDENCIADORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VALORES NÃO REPASSADOS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
–

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PRESENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência dependa da presen
ça simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC/15: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
Evidenciada a probabilidade do direito da agravada, consubstanciada na comprovação documental de transações financeiras realizadas e não repassadas após o bloqueio judicial das atividades da
subrecredenciadora
, bem como pela
responsabilidade da credenciadora em assegurar o monitoramento e o cumprimento do arranjo de pagamentos, nos termos da Resolução BCB nº 264/2022.

3. O perigo de dano resta configurado pelo não recebimento de valores
oriundos de operações comerciais legítimas, pela ausência de saldo bloqueado nos autos do processo criminal e pelo risco de dispersão patrimonial das requeridas.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A e BANCO BS2 S/A,
contra a decisão proferida na
Ação de
Obrigação de Fazer nº
1004701-07.2025.8.11.0041
ajuizada por
AUTO POSTO CANINDÉ LTDA – EPP,
que deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente e determinou a indisponibilidade dos valores reclamados pela agravada no montante de R$ 527.227,
66, mediante ofício à
9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP, nos autos nº 5008551-37.2024.4.03.6105, para destacar a quantia mencionada, além de determinar o bloqueio de ativos financeiros e bens móveis de titularidade dos agravantes, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em síntese, que atuam no mercado de meios de pagamento, sendo a ADIQ uma Credenciadora autorizada pelo BACEN e o BS2 uma instituição financeira liquidante.

Sustentam que a I9PAY, também demandada na ação originária, atua como
Subcredenciadora
, habilitando estabelecimentos comerciais como a agravada para aceitação de instrumentos de pagamentos.

Aduzem que as agravantes não possuem relação contratual direta com a agravada, sendo que a relação desta se dava exclusivamente com I9PAY.

Relatam que em 28/08/2024 foi deflagrada a “Operação Concierge” pela Polícia Federal, que determinou o bloqueio de todas as contas bancárias da I9PAY, investigada por suposto esquema criminoso.

Narram que o juízo criminal já determinou anteriormente a liquidação dos valores referentes às transações ocorridas nos dias 28 e
29/08/2024, que foram devidamente transferidos aos estabelecimentos comerciais, inclusive à agravada.

Afirmam que os valores remanescentes nas contas da I9PAY, cujos destinatários eram desconhecidos, foram depositados em conta judicial vinculada à ação criminal.

Asseveram que não existem mais valores pendentes de liquidação pela ADIQ em favor da I9PAY, nem recursos a serem transferidos aos estabelecimentos comerciais pelo Banco BS2.

Declaram que a tutela de urgência foi deferida sem a prévia oitiva das agravantes, impossibilitando o exercício do contraditório.

Pontuam que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que as agravantes já cumpriram integralmente suas obrigações.

Com essas considerações, pugnam pela concessão de efeito suspensivo do recurso.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
292691852
.

Ausente as informações pelo juízo singular.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
298131378
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA.
DESA
. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Depreende-se dos autos que
AUTO POSTO
CANINDÉ LTDA – EPP

ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer nº
1004701-07.2025.8.11.0041
em face de
I9PAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, PATRICK BEZERRA BURNETT, ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A e BANCO BS2 S/A
.

Alegou, em síntese, que
no exercício regular de sua atividade empresarial de comércio varejista de combustíveis, a autora aderiu a um convênio estabelecido entre o
Sindipetróleo
/MT e a empresa I9PAY, com objetivo de se beneficiar de condições comerciais mais vantajosas no recebimento de pagamentos por meio de cartões de crédito e débito.

Aduziu que firmou com a referida
Subcredenciadora
contrato de adesão ao sistema INOVEBANCO, pelo qual passou a utilizar maquinetas e sistema da I9PAY para o processamento
das transações eletrônicas, que por sua vez, era operacionalizado em conjunto com a Credenciadora ADIQ e, em plano superior, o BANCO BS2.

Sustentou que as transações financeiras incialmente ocorriam dentro da normalidade esperada. Contudo, em 26/08/2024, foi deflagrada pela Polícia Federal a “Operação Concierge”, com o fito de desmantelar uma organização criminosa acusada de utilizar tais empresas para fins ilícitos, especialmente crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Afirmou que o processo penal tramitou na 9ª Vara Federal de Campinas/SP, sob o n
º 5005763-50.2024.4.03.6105, e culminou em medidas judiciais de ampla abrangência: decretação de prisão preventiva dos envolvidos, suspensão das atividades econômicas da INOVE
, bloqueio de ativos financeiros e
sequestro de bens.

Relatou que foi privada do recebimento de valores de sua titularidade, oriundos de vendas realizadas por meio de cartões entre os dias 29/07/2024 e 28/08/2024, os quais deveriam ter sido repassados no regime D+1 ou D+30, conforme a modalidade da transação (débito ou crédito).

Informou
que, apesar de parcialmente ter recebido valores correspondentes a alguns dias (R$ 22.451,36 em 10/09/2024 e R$ 9.378,57 em 17/10/2024), ainda remanesce crédito inadimplido de R$ 257.227,66.

Declarou que as requeridas, em conluio, promoveram adiantamentos indevidos de valores à INOVE sem a anuência da titular do crédito – a autora -, comprometendo a cadeia de liquidação financeira e praticando verdadeira apropriação indébita.

Sustentou a responsabilidade solidária das requeridas com base na legislação consumerista, invocando a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, e a consequente inversão do ônus da prova.

Requereu, liminarmente a concessão de tutela cautelar antecedente para o arresto de ativos financeiros e bens móveis/imóveis das requeridas até o limite de R$ 257.227,66, bem como a expedição de ofícios ao BACEN, COAF, Receita Federal e Ministério Público Federal para investigação e obtenção
de informações sobre as movimentações financeiras das requeridas.

As requeridas ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A e BANCO BS2 S/A compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram contestação
conjunta, na qual alegaram preliminarmente falta de interesse de agir da parte autor; ilegitimidade passiva de ambas as requeridas; inépcia da inicial
; e incompetência territorial.
No mérito,
negaram qualquer responsabilidade pelo não repasse dos valores e requereram a improcedência da ação.

Ao decidir,
a
i. magistrad
a Dra. Ana Cristina Silva Mendes

deferiu
o pedido cautelar antecedente e determinou a
indisponibilidade dos valores reclamados pela agravada no montante de R$ 527.227,66, mediante ofício à 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP, nos autos nº 5008551-37.2024.4.03.6105, para destacar a quantia mencionada, além de determinar o bloqueio de ativos financeiros e bens móveis de titularidade dos agravantes, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD
, conforme relatado.

Contra essa decisão,
for
am
opostos embargos de declaração pelas requeridas ADIQ e BANCO BS2
, os quais foram rejeitados e acolhido
s
parcialmente os embargos de declaração opostos por
AUTO POSTO
CANINDÉ, para retificar o nº do processo federal
,
e
deferido o pedido subsidiário de substituição da constrição judicial por seguro garantia judicial
.

Dessa decisão, recorrem ADIQ e BANCO BS2.

Pois bem
.

Como é cediço, a antecipação dos efeitos da tutela depende da existência de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

Da análise das provas dos autos,
verifica-se
presente a probabilidade do direito da autora/agravada
, visto que a agravada comprovou ter contratado a empresa I9PAY para a captura e processamento de transações financeiras com cartões de crédito e débito (ID nº
182753253 e 182753254), e que, após a deflagração da “Operação Concierge”, com o bloqueio das contas e atividades da
Subcredenciadora
, a agravada deixou de receber os valores relativos às vendas realizadas no período de 29/07/2024 a 28/08/2024, restando pendente o montante de R$ 257.227,66.

Em que pesem as alegações das agravantes que não possuíam relação direta com a agravada e que cumpriram todas as suas obrigações no
arranjo de pagamentos, o conjunto probatório
produzido até o momento indica a possível responsabilização das
recorrentes
pelo não repasse dos valores.

Isto porque
,
as próprias agravantes reconheceram perante o Juízo Criminal (ID nº
298131388
,
298131396
e
298134351
)
a existência de valores “ainda não liquidadas à ADIQ”, o que contradiz a alegação de que teriam ant
ecipado em D+1 todos os valores para a I9PAY antes do bloqueio judicial.

Ademais, a Resolução BCB nº 264/2022 (B
anco Central do Brasil)
estabelece que as instituições credenciadoras como a ADIQ, devem providenciar o registro das agendas de recebíveis de seus usuários finais em sistemas de registro
(art. 3º, I)
.

Além disso, determina que, na celebração de contratos
com
subcredenciado
ras
,
devem “assegurar que os controles adotados pelo
subcredenciadores
possibilitem o cumprimento do disposto nesta Resolução” (art. 14, II).

Tal previsão normativa
evidencia
que a ADIQ, na condição de credenciadora, tinha o dever
legal de monitorar e assegurar o cumprimento de arranjo de pagamentos pela
subrecredenciadora
I9PAY, não podendo se furtar à responsabilidade pelos valores não repassados aos estabelecimentos comerciais.

Quanto ao BANCO
BS2, embora sua atuação tenha sido como instituição liquidante, fornecendo conta bancária à I9PAY, verifica-se que também foi nomeado fiel depositário dos valores pelo Juízo Criminal, o que reforça sua vinculação
e sua responsabilidade pela guarda e destinação adequada dos recursos.

O
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também
encontra-se
presente
, haja vista que a agravada deixou de receber valores decorrentes de operação comerciais legítimas, o que pode comprometer sua saúde financeira e a continuidade de suas atividades empresariais
e, pelo risco de
dispersão patrimonial das requeridas.

Por outro lado, não se verifica risco de dano reverso às agravantes, uma vez que o juízo singular, em decisão posterior, deferiu a substituição da constrição judicial por seguro garantia judicial, nos termos do art. 835, § 2º e 848, parágrafo único, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025